Tribunal: TJDFT
Processo: 0739102-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME SEXUAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI 13.431/2017. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia. O conflito versa sobre a competência para processar inquérito policial que visa apurar crime sexual praticado em face de vítima adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar o Juízo Competente para processar inquérito policial que visa apurar crime sexual praticado em face de vítima adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ao julgar o EAREsp no 2.099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei no 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.
2. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, editada após ser suscitado o presente conflito, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Com a edição da Resolução no 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. Tratando-se de crime sexual praticado contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar, resta afastada a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, Juízo Suscitante, cabendo, por consequência, a competência para processar o feito ao Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, ora Suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
A Resolução no 1/2024 do TJDFT restringe a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, afastando sua competência para crimes cometidos fora desse contexto.
Dispositivos relevantes citados: artigo 23, Lei 13.341/2017; artigo 2o, Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ; TJDFT, CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0735709-49.2024.8.07.0000.